Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS JULGADOS INTEGRALMENTE PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. A procedência integral dos pedidos vinculados à Inicial afasta a hipótese de sucumbência recíproca
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.